Tribunal: TJSP
Processo: 1005786-23.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ação de usucapião de bem móvel – Veículo do falecido avô do autor, que lhe foi entregue como presente de aniversário há cerca de 15 anos, sem oposição por eventuais interessados – Documentos e contexto dos autos evidenciam o preenchimento dos requisitos do artigo 1.261 do Código Civil, apesar da ausência de prova oral – Propriedade do bem adquirida pela usucapião – Provimento do recurso.